Tribunal: TJDFT
Processo: 0728942-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: NELCILENE PEREIRA DE SOUSA 55352430197 AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela (“efeito ativo”) interposto por NELCILENE PEREIRA DE SOUSA contra a decisão ID origem 164533328, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação Revisional de Contrato n. 0712782-05.2023.8.07.0007 movida em face de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., ora agravado. Na decisão ID 50140099, indeferi a gratuidade da justiça para o recurso e determinei a intimação da agravante para recolher o preparo. A agravante, então, peticionou, requerendo a desistência deste Agravo (ID 50287398). Ocorre que a desistência do recurso pressupõe poderes especiais (art. 105, Código de Processo Civil – CPC). Contudo, em consulta aos autos de origem, verifiquei que, muito embora a procuração outorgada aos advogados da agravante contenha poderes especiais (ID origem 163562179), o outorgante, representante da agravante, apenas dispunha de poderes para constituir advogados com cláusula geral para o foro (“ad judicia”) (ID origem 163562184). E, como se sabe, no contrato de mandato, do qual a procuração é instrumento, o mandante (outorgante) só pode transferir os poderes que efetivamente possui. Assim, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a sua representação processual a fim de viabilizar a homologação da desistência do recurso. Publique-se. Brasília, 24 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator